Tribunal: TJMT
Processo: 1000617-79.2019.8.11.0038
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000617-79.2019.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Capitalização / Anatocismo, Limitação de Juros, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DOUGLAS MIRANDA NERIS - CPF: 036.437.381-45 (APELANTE), THIAGO SILVA DE FARIAS - CPF: 425.897.568-01 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO –

OBJETIVANDO EXTIRPAR ABUSIVIDADES CONTRATUAIS – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS LEGAL
– TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VERIFICADOS
– CUMULAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM OUTROS ENCARGOS – ENCARGO NÃO PREVISTO NO CONTRATO – OPTANTE DE CONTRATO DE SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA – IRREGULARIDADE NÃO CONSTATADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“O eg. Superior Tribunal de Justiça há muito já consolidou o entendimento de que é “permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada” (STJ, Súmula nº 539), e também de que “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (STJ, Súmula nº 541).

(N.U 1027963-64.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2020, Publicado no DJE 23/10/2020)

“Conforme julgado pelo ínclito Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp n.º 1.578.553/SP), as tarifas de registro do contrato, tarifa de avaliação de bem e de serviços de terceiros são válidas, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado. (...) (N.U 1018842-07.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2021, Publicado no DJE 14/06/2021)

“(...) 5. No caso, há elementos que comprovam a efetiva pactuação do Seguro de Proteção Financeira, bem assim que a autorização do referido serviço foi expressamente registrada no contrato, em conformidade com o estabelecido na tese fixada nos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.639.320/SP e n. 1.639.259/SP - TEMA 972. 6. Então, considerando que a realização do contrato não foi condicionada à adesão ao seguro; inexiste a hipótese do artigo 31, I, do Código de Defesa do Consumidor, de modo a prevalecer a sua contratação, uma vez que optou o apelante por fazê-lo, não havendo que se falar, portanto, em restituição do valor pago a esse título. (...) (N.U 1002166-81.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 03/02/2022) (N.U 1006374-66.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível,
interposto
por
DOUGLAS MIRANDA NERIS
, contra sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT que, nos
autos da Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais n. 1000617-79.2019.8.11.0038
, proposta em desfavor do
BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
,
julgou improcedente
a pretensão autoral, condenando a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% sobre o valor da atualizado da causa, mas suspensa a exigibilidade, por ser a parte beneficiária da gratuidade da justiça.

O Apelante aduz, em síntese, que a demanda tem por objetivo o expurgo de anatocismo em contrato de concessão de crédito, vez que “detectado a existência de sistema matemático de amortização da dívida fidelizado ao regime de juros composto.”

Sustenta que o contrato aponta que são devidos juros e encargos capitulados no preâmbulo, não havendo qualquer informação no que toca ao sistema de amortização utilizado para saldar o débito, informação que entende indispensável para saber acerca da existência de encargo demasiado e desvantagem excessiva ao consumidor.

Consigna que a informação de capitalização constante no contrato não é suficiente a reconhecer o entendimento de que referida capitalização é composta. Ressalta que “todas as metodologias de amortização de juros são de capitalização, contudo uns realizam a forma de capitalização simples (Gauss), ou forma de capitalização composta (Price, SAC, SACRE), e é justamente isso em que é omisso o contrato”.

Assevera que “todas ás cláusulas nos quais é possível verificar a abusividade, seja com omissão quanto ao método de amortização de juros se simples ou composta, vez que, conforme dito anteriormente todos os métodos de amortização são de capitalização, contudo, não há no contrato ajuste expresso nesse sentido, seja pela pratica de juros acima da média de mercado, onde não é possível auferir expressamente se o juros está fidelizado a metodologia simples ou composta.” (SIC)

Pontua que em caso de omissão do método de amortização o contrato deve ser interpretado a favor do consumidor, devendo ser utilizado o método simples de amortização (GAUSS).

Defende que a proibição da prática de Usura, conforme disposição do Decreto Lei 22.626/33. Afirma que a manutenção da amortização PRICE no contrato entabulado entre as partes “destoa de todos os preceitos principiológicos norteadores dos negócios jurídicos”. (SIC)

Salienta que o que “se discute, por ora, não é o contrato, e sim a existência de um elemento que não está previsto no instrumento claramente, mas que coloca o Consumidor Apelante em manifesta desvantagem no curso do negócio jurídico”.

Destaca a inconstitucionalidade da Medida Provisória n° 1.963/200 e da Medida Provisória n° 2.170-36/2011, Lei 10.931/04 – Resp 592.377/RS.

Pontua que há cobrança de tarifa de serviço de terceiro, a qual deve ser declarada ilegal, por ausência de comprovação da prestação do serviço, destacando a ausência de apontamento claro das tarifas no contrato e, ainda por ser excessivo o valor cobrado a tal título.

Relata que a Apelada realiza a prática de venda casada de diferentes produtos na operação de crédito, “sem prejuízo da inserção de encargos abusivos”. Destaca que o Apelante não teve a opção de contratar seguradora de sua escolha.

Argumenta a legalidade de incidência de comissão de permanência, desde de que não seja cumulada com juros moratórios, remuneratórios e multa.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar procedente todos os pedidos formulados na petição inicial.

Nas contrarrazões, o Apelado pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

O Apelante se insurge contra a sentença que julgou improcedente o pleito autoral, ao argumento de ausência de expressa previsão de capitalização de juros, existência de comissão de permanência cumulada com outros encargos, não comprovação de prestação de serviços de terceiros, vedação de venda casada e a não oportunizada a escolha de seguradora.

A ação foi proposta pelo Apelante pleiteando a revisão do contrato de financiamento firmado entre as partes, em razão de abusividade de taxas, tarifas e capitalização de juros.

O pleito autoral foi julgado improcedente, contando a sentença com a seguinte conclusão e dispositivo:

“(...) Com tais considerações diante da comprovação documental da efetivação do negócio jurídico com a voluntariedade e vantagem econômica para o polo ativo, tenho como válido o contrato questionado, razão pela qual não há que se falar em revisão para redução dos juros, repetição de indébito ou reparação de danos morais.

Posto isso, RECONHEÇO A LEGALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO AQUI APONTADO NA INTEGRALIDADE e, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial.

Condeno a demandante ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios que, na forma do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Todavia, a exigibilidade de tais verbas fica suspensa, ante o benefício da justiça gratuita. (...)” (ID. 151701687).

Primeiramente, cabe ressaltar que o Contrato de Adesão não é por si só ilegal. Contudo, os contratos de natureza bancária são submetidos ao crivo do Código de Defesa do Consumidor, que, de certa forma, relativizou o princípio do “
pacta sunt servanda
”.

Saliento que a orientação doutrinária tem se firmado no sentido de não vigorar mais a aplicabilidade absoluta das cláusulas contratuais pactuadas, porquanto não se pode excluir do Poder Judiciário o exame de lesão ou ofensa a direito (art. 5º, XXXV, CF), de modo que negócios desta natureza podem ser revistos pelo judiciário, sem que haja ofensa ao ato jurídico perfeito.

A propósito:

“DIREITO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - REVISIONAL DE CONTRATO - FINANCIAMENTO - APLICAÇÃO DO CDC - PACTA SUNT SERVANDA – (...). o
princípio pacta sunt servanda não assume caráter absoluto, sendo a revisão das cláusulas que, porventura violem direitos das partes, perfeitamente admissível, notadamente porque ao Judiciário é reservado o poder de proteger o interesse social ditado pelo ordenamento jurídico e, ao incidir sobre as relações contratuais, visa garantir, às partes, o equilíbrio econômico
”.
(RAC, 119708/2008, Des.Márcio Vidal, Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento 10/08/2009, Data da publicação no DJE 18/08/2009) (Grifamos).

Nesse sentido, a revisão das cláusulas contratuais que porventura violem direitos do consumidor contratante é perfeitamente possível e legal, ante o caráter relativo do princípio
pacta sunt servanda
e, pela previsão expressa no Código de Defesa do Consumidor – artigo 6º, inciso V.

Ressai dos autos que as partes firmaram contrato de cédula de crédito bancário, para aquisição de veículo Fiat Toro, ano/modelo 2017/2017, com saldo de financiamento do valor de R$ 52.309,92 (cinquenta e dois mil, trezentos e nove reais e noventa e dois centavos) parcelado em 48 vezes mensais iguais e sucessivas de R$ 1.550,99

(um mil, quinhentos e cinquenta reais e noventa e nove centavos). Assim, manejou a ação em testilha, sob o argumento de ilegalidades nos encargos cobrados e cláusulas do contrato em questão, para afastar as cláusulas abusivas e restituir o valor pago indevidamente.

A razões de recurso versam acerca da capitalização de juros, cumulação de comissão de permanência com outros encargos; ausência de comprovação de prestação dos serviços de terceiros e abusividade do valor e ainda a venda casada de seguro, sem oportunizar a escolha de seguradora.

DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS

O Apelante defende a
ilegalidade da capitalização dos juros em caso de incidência sem a expressamente previsto no contrato.

Sobre a questão, prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, nos contratos firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001, a capitalização mensal dos juros é lícita,
desde que pactuada, de forma clara e expressa
.

Especificamente quanto à forma de pactuação, no Superior Tribunal de Justiça se sobrepõe o entendimento que ela pode ser considerada como “clara e expressa” quando a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da mensal, vejamos:

A capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano é admitida nos contratos bancários firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17, desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal
. (AgRg no REsp 1339860/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
09/09/2014
, DJe 15/09/2014)

Nestes mesmos termos vem se manifestando essa Corte de Justiça:

“O eg. Superior Tribunal de Justiça há muito já consolidou o entendimento de que é “permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada” (STJ, Súmula nº 539), e também de que “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (STJ, Súmula nº 541).

(N.U 1027963-64.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2020, Publicado no DJE 23/10/2020)

Desta feita, no que se refere à capitalização dos juros, esta deve ser mantida.

SERVIÇOS DE TERCEIRO

Importa destacar que, quanto aos serviços de terceiros, se denota a previsão no contrato firmado entre as partes (ID. 151699198 - Pág. 2/3) de Tarifa de Avaliação de Bem no valor de R$ 435,00 (quatrocentos e trinta e cinco reais) e Registro de contrato na quantia de R$ 356,00 (trezentos e cinquenta e seis reais).

A cobrança da Tarifa de Avalição de bem não é ilegal, pois, visa remunerar a instituição financeira pelo serviço prestado na avaliação do bem dado em garantia para a concessão do crédito, podendo ser cobrada se contratualmente prevista, for efetivamente prestado e se não ensejar desequilíbrio contratual. Essa tarifa de avaliação do bem é expressamente autorizada pelo art. 5º, inc. VI, da Resolução BACEN 3.919/2010.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - LIMITAÇÃO DOS JUROS À TAXA MÉDIA DE MERCADO - ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA - TORNA-SE IRREGULAR APENAS SE SUPERIOR A UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DO MERCADO, O QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS - TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM - AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO - ABUSIVIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REOFRMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A abusividade da taxa de juros remuneratórios só se materializa quando a taxa do contrato for superior em 1,5 vez (ou 50%) a taxa média do mercado, não sendo verificado no caso em apreço. Conforme jurisprudência deste Tribunal de Justiça, é abusiva a cobrança da tarifa de avaliação do bem, sem especificação do serviço efetivamente prestado (Recursos Repetitivos REsp n. 1.578.553/SP e Recurso Especial nº 1.578.526/SP). (TJMT - N.U 1000352-39.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/10/2021, Publicado no DJE 27/10/2021)

AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO - TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM - AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO - ABUSIVIDADE - REPETIÇÃO SIMPLES - POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. Agravo interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada. É abusiva a cobrança da tarifa de avaliação do bem, sem especificação do serviço efetivamente prestado (Recursos Repetitivos REsp n. 1.578.553/SP e Recurso Especial nº 1.578.526/SP). (TJMT - N.U 0013232-47.2010.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 27/09/2021)

Importa destacar que o veículo objeto do financiamento não se tratava de veículo zero quilometro, de modo que a avaliação do bem é procedimento inerente aos veículos “usados”.

Acerca do tema,
mutatis mutandis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – PRELIMINARES - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - ARTIGO 932, IV, DO CPC - PRELIMINAR REJEITADA – CERCEAMENTO DE DEFESA - PERÍCIA – DESNECESSIDADE – PRELIMINAR REJEITADA - JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – TABELA PRICE - CONVERSÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS – INADMISSIBILIDADE - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – POSSIBILIDADE – TAXA EFETIVA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL – CONTRATAÇÃO CARACTERIZADA – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – VEÍCULO USADO – LEGALIDADE – TARIFA DE REGISTRO – LICITUDE EVIDENCIADA – TARIFA DE CADASTRO – POSSIBILIDADE - SEGURO – VENDA CASADA – NÃO CARACTERIZADA - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - INOVAÇÃO RECURSAL CARACTERIZADA - JUROS DE MORA A 1% AO MÊS - PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA – LEGALIDADE – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

Descabe falar na aplicação do artigo 932, inciso IV, do novo CPC, quando a matéria versada no apelo versar sobre a aplicação de entendimento sumulado e depender também da reanálise de provas

A ausência de perícia, quando desnecessária ao deslinde da demanda, não enseja cerceamento de defesa, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do seu convencimento.

Não há irregularidade na utilização da Tabela Price, em razão da distribuição dos juros no decorrer do contrato que permite que todas as parcelas a serem pagas sejam de valor constante.

A utilização da Tabela Price, por si só, não implica em ilegalidade.

Nos termos da orientação jurisprudencial do STJ, não será considerada abusiva a taxa dos juros remuneratórios contratada quando ela for até uma vez e meia superior à taxa de juros média praticada pelo mercado.

O fato de a taxa de juros anual ser superior ao duodécuplo da mensal caracteriza a contratação de juros mensalmente capitalizados.

No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, desde que o financiamento recaia sobre veículo usado, bem como a legalidade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com registro de contrato.

É válida a cobrança da tarifa de cadastro, desde que expressamente pactuada, em razão da necessidade de ressarcir custos com a realização de pesquisas em cadastros, bancos de dados e sistemas (REsp 1255573/RS); não se verificando a excessividade do valor cobrado, porquanto encontra-se dentro da média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Se, no ato da celebração do contrato bancário, é facultado ao contratante optar por contratar ou não o seguro prestamista, a opção pela contratação não caracteriza venda casada.

Por força do princípio da vedação à inovação recursal consagrado no artigo 1.013, § 1º, do NCPC, inadmissível a análise em Segunda instância de questão não contemplada na exordial.

É permitida a cobrança de juros moratórios, somente em caso de inadimplemento, desde que não ultrapasse o percentual de 1% a.m.

Não caracterizado abusividade dos encargos da normalidade, não há falar em descaracterização da mora. (N.U 1001469-67.2019.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 20/05/2022) (g.n.)

Já o registro de contrato, também é tido como legal, desde de que haja a efetiva realização do serviço, a qual,
in casu
, se visualiza pelo registro da alienação junto ao Detran (ID. 151699198 - Pág. 1).

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO COMBINADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - ACRÉSCIMO INDEVIDO NAS PARCELAS NÃO CONFIGURADO - TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DE CONTRATO NÃO COMPROVADOS - VENDA CASADA DE GARANTIA MECÂNICA, SEGURO PRESTAMISTA E CAPITALIZAÇÃO PREMIÁVEL - RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE - IRRISÓRIO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. (Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça, Segunda Seção, julgado em 12/05/2004, DJ 09/09/2004 p. 149)

2. No tocante ao suposto acréscimo indevido nas parcelas adimplidas pelo apelante, percebe-se que se trata de juros pré-fixados, em percentual de mercado, com parcelas fixas de prévio conhecimento do consumidor, não tendo como prosperar a argumentação do consumidor sobre abusividade no valor das parcelas.

3. Conforme julgado pelo ínclito Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp n.º 1.578.553/SP), as tarifas de registro do contrato, tarifa de avaliação de bem e de serviços de terceiros são válidas, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado.

4. Ilegalidade da cobrança da garantia mecânica, porquanto imposta a contratação com seguradora previamente determinada pela instituição credora, configurando venda casada.

5. Em sede de financiamento bancário, é abusiva a contratação concomitante de título de capitalização premiável que, inclusive por não guardar nenhuma relação com o negócio, espelha venda casada repudiada pela norma consumerista.

6. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

7. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa. (N.U 1018842-07.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2021, Publicado no DJE 14/06/2021)

Dessa forma, não merece reparo a sentença recorrida, que entendeu ser descabido o pleito ao ressarcimento de valores relativos à registro de contrato e de avaliação de bem.

SEGURO PRESTAMISTA

No que tange ao seguro prestamista, o Apelante aduz que este foi embutido no financiamento, tratando-se de uma cláusula genérica, sem detalhar a cobertura do eventual seguro, sendo realizada a contratação de forma casada e abusiva.

Contudo, se depreende dos documentos que acompanharam a contestação, a proposta de adesão referente ao seguro prestamista (ID. 151701663 – Pág. 06), destacando a defesa que a seguradora contratada não pertence ao seu grupo econômico, não se depreendendo a imposição de contratação do produto.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – VIABILIDADE DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NECESSIDADE DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO PELO AUTOR - ALEGAÇÃO DE AFRONTA À LEI – COMPROMETIMENTO DE MAIS DE 30% DOS RENDIMENTOS DO AUTOR/APELANTE – DESCABIMENTO – EMPRÉSTIMO DE NATUREZA PESSOAL – MODALIDADE DIFERENTE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – JUROS REMUNERATÓRIOS ABAIXO DA MÉDIA DE MERCADO – VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO – DESCONTOS ORIGINÁRIOS DE OUTROS CONTRATOS – RENEGOCIAÇÕES LEGAIS – OPTANTE DE CONTRATO DE SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA – IRREGULARIDADE NÃO CONSTATADA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NÃO PLAUSÍVEL – APELO DESPROVIDO.

Para as questões que envolvem o Autor/Consumidor em relações bancária – pedido de revisão de contrato – aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, cabendo a inversão do ônus da prova; todavia, cabe à parte Autora a prova mínima do direito alegado na inicial.

Não se mostra plausível a tese de afronta à lei, em razão de comprometimento de mais de 30% dos rendimentos do devedor, quando os contratantes dispõe acerca de descontos provenientes de contrato pessoal – CDC, que é diferente do contrato com desconto consignado, destacando-se a viabilidade do pacto firmado, sobretudo quando os juros contratuais fixados para a modalidade CDC encontram-se abaixo do praticado pelo mercado, conforme tabela do Banco Central do Brasil.

Não há falar em exorbitância e/ou ilegalidades decorrentes de renegociações bancária, prevalecendo o “pacta sunt servanda”, não podendo o Estado-Juiz intervir em tais questões, mormente quando não demonstrada qualquer ilegalidade contratual.

“(...) 5. No caso, há elementos que comprovam a efetiva pactuação do Seguro de Proteção Financeira, bem assim que a autorização do referido serviço foi expressamente registrada no contrato, em conformidade com o estabelecido na tese fixada nos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.639.320/SP e n. 1.639.259/SP - TEMA 972. 6. Então, considerando que a realização do contrato não foi condicionada à adesão ao seguro; inexiste a hipótese do artigo 31, I, do Código de Defesa do Consumidor, de modo a prevalecer a sua contratação, uma vez que optou o apelante por fazê-lo, não havendo que se falar, portanto, em restituição do valor pago a esse título. (...) (N.U 1002166-81.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 03/02/2022) (N.U 1006374-66.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022)

Quanto à insurgência de cumulação de comissão de permanência com outros encargos moratórios, não se depreende a previsão da comissão de permanência no contrato em estudo.

Em relação aos argumentos de inconstitucionalidade e medidas provisória incidente, importa destacar que além de não terem sido objeto da exordial, mas somente da impugnação, se relavam em discussões não contemporâneas com os entendimentos atuais do STJ acerca das matérias objeto das razões de recurso.

Ante o exposto,
nego provimento

ao recurso, para manter a sentença tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023